Tribunal: TJSP
Processo: 1034680-30.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão parcialmente alterada Juridicidade das dívidas impugnadas demonstrada. Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Exercício regular de direito. Ausência do

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão parcialmente alterada Juridicidade das dívidas impugnadas demonstrada. Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Exercício regular de direito. Ausência do dever de indenizar. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido em parte, com observação.